Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelações cíveis, cujo rejulgamento foi determinado pelo c. STJ, com alegação de omissão quanto a fundamentos relacionados à responsabilidade civil de instituição financeira por fraude eletrônica e às circunstâncias pessoais e operacionais envolvendo as transações questionadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar aspectos relevantes suscitados nos embargos de declaração, aptos a modificar a conclusão quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e coerente a matéria devolvida, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.
5. Caracteriza-se a culpa exclusiva do consumidor quando comprovado que as transações fraudulentas decorreram de conduta ativa da própria vítima, que realizou transferências voluntárias a terceiros desconhecidos, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. A condição etária do consumidor, por si só, não é suficiente para infirmar a conclusão acerca da inexistência de falha na prestação do serviço bancário, quando ausente nexo causal entre a atuação da instituição e o dano experimentado.
7. Não demonstrada a desconformidade das operações financeiras com o perfil do cliente ou com os limites previamente cadastrados, especialmente diante da prova apresentada pela instituição financeira e da ausência de impugnação específica, resta incontroversa a tese sustentada pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 373, inc. I, art. 1.026, § 2o. art. 374, II. CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.